Tribunal: STF
Processo: HC 95786
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO
   EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ.
   IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA
   DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS
   TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA
   INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
   EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
   CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO
   QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.
1.
        Quatro são as questões tratadas neste writ, consoante as teses
   expostas pelo impetrante na petição inicial: a) impossibilidade
   de execução provisória da pena; b) violação ao postulado
   constitucional da presunção de inocência e ao art. 93, IX, da
   CF/88; c) "não enfrentamento pelo tribunal a quo das teses de
   defesa apresentadas e da lesão ao princípio do devido processo
   legal", consistentes no indeferimento de perguntas formuladas
   pela defesa, na inversão de atos processuais e quebra de
   incomunicabilidade das testemunhas; e  d) na inexistência de
   crime continuado.
2.      Em relação à insurgência do paciente
   contra a execução provisória da pena, correta a manifestação do
   Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da matéria
   porquanto se tratava de mera reiteração de habeas corpus
   impetrado anteriormente (HC 70.985/STJ). Do mesmo modo, não cabe
   nesta Corte conhecer do tema suscitado na inicial, sob pena de
   supressão de instância.
3.      A alegação do impetrante acerca da
   possível nulidade do processo, não vem acompanhada de elementos
   que apontem a ocorrência de efetivo prejuízo ao acusado.
4.      A
   pretensão do impetrante quanto ao não reconhecimento do crime
   continuado passa, necessariamente, pelo reexame da matéria de
   fato, o que ultrapassa os limites restritos do habeas corpus.
5.
        Pedido conhecido em parte. Denegado, na parte conhecida.